Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-82.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-82.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCA ROSARIO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800442-82.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

APELADO: FRANCISCA ROSARIO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - PA14745-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado de 72 parcelas, com descontos mensais de R$ 267,12 em sua aposentadoria entre abril de 2018 e março de 2024. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O banco, em contestação, defendeu a regularidade da contratação via terminal de autoatendimento, mediante cartão, senha e biometria, com crédito efetivado e movimentado pela autora. Sentença de origem declarou a inexistência da dívida, condenou o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou pela reforma da sentença, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a contratação de empréstimo por meio de autoatendimento com uso de cartão, senha e biometria configura negócio jurídico válido; estabelecer se, na ausência de prova de fraude ou falha na segurança do sistema bancário, é cabível a responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação realizada por meio de terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, é válida, e equipara-se à assinatura do titular, diante das características de segurança do procedimento.

A responsabilidade do correntista pela guarda de seus dados bancários, incluindo cartão e senha, é objetiva, sendo vedada sua cessão a terceiros, sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua conduta.

Os extratos bancários demonstram que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e movimentado imediatamente após a contratação, o que afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico.

A ausência de bloqueio da conta ou contestação do contrato por período superior a seis anos, aliada à continuidade do uso da conta, fragiliza a tese de inexistência de contratação e ausência de consentimento.

Inexistindo prova de fraude ou falha no serviço bancário, e havendo evidência de uso regular dos recursos contratados, não se configura falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade da instituição financeira quando a contratação é feita com cartão e senha do titular, sem comprovação de falha ou negligência do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo por meio de terminal de autoatendimento com uso de cartão, senha e biometria é válida e eficaz, substituindo a assinatura física do contratante.

Na ausência de prova de fraude ou de falha na segurança bancária, presume-se regular a contratação e afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.

A inércia prolongada do consumidor em impugnar débitos descontados de sua conta reforça a presunção de validade da contratação e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A, inconformado com a sentença de ID n°

16771083
, prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID 25625284, que é aposentada e foi realizado empréstimo sem o seu consentimento com 72 parcelas de R$ 267,12, compreendido entre abril de 2018 e março de 2024.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez salários mínimos.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 25625306) alegando que

o empréstimo foi realizado pela própria autora, mediante uso de cartão, senha e biometria em um caixa eletrônico. Destaca a segurança do procedimento, que não emite contrato físico, mas registra a contratação através da senha e biometria do cliente.

Informa que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e que esta usufruiu do valor, o que demonstra a aceitação do contrato. Além disso, afirma que em nenhum momento a demandante demonstrou que devolveria o valor depositado em sua conta.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 25625520), a qual declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de ID 25625526, sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma reafirmando os argumentos elencados na contestação.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no ID 25625535 na qual a apelada rechaçou os argumentos lançados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 25625528.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo descontado em sua aposentadoria, aduzindo que não realizou o contrato original e muito menos o refinanciamento.

O banco apelado afirma que o contrato foi realizado em terminal de autoatendimento.

Pois bem, nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de biometria, senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular juntamente com a biometria.

Sendo assim, é dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Verifico, pelos extratos bancários juntados pelo recorrente em sua peça de defesa, que o contrato de refinanciamento foi de fato realizado pela parte autora, haja vista que consta no extrato o recebimento dos valores contratados e vários saques nos dias seguintes em montantes distintos.

Outrossim, referido empréstimo foi realizado em fevereiro de 2018 e em nenhum momento se tem notícias do cancelamento do cartão ou bloqueio da conta corrente impedindo supostas novas fraudes, em verdade, a parte continuou a usar sua conta normalmente durante anos e
só após seis anos do recebimento dos valores do contrato de refinanciamento questionado
, tendo, inclusive, quitado o débito, ajuizou a demanda,
o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal

e o recebimento dos valores, bem como ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

E mesmo no caso de fraude por terceiros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

O banco apelante conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da apelada e a alegação de fraude.

Como já dito anteriormente, no presente caso não vislumbro indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo apelante.

Dessa forma, resta claro que a sentença vergastada merece reforma, razão pela qual entendo pelo provimento do presente apelo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da improcedência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em razão da assistência judiciária, resta suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025